Tribunal: TJDFT
Processo: 0747630-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O parágrafo 4o do artigo 70 do CPP definiu o domicílio da vítima como critério de definição da competência para o processamento da ação penal que apura a suposta prática de delito de estelionato, mediante transferência eletrônica de valores, dentre outros.
2. Residindo a vítima na região administrativa vinculada à circunscrição judiciária do juízo suscitado, firma-se a sua competência para processar e julgar o feito.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado - 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF.